Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-25.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO CONSIDERADA NA SENTENÇA. AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. COLISÃO AUTOMOBILÍSTICA. LESÕES ORTOPÉDICAS. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de auxílio doença acidentário cumulada com pedido de conversão em aposentadoria por invalidez e pedido de tutela de urgência, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar o réu conceder auxílio-doença-acidentário ao autor de 02/09/21 a 28/02/22 e, a partir de então, conceder auxílio-acidente, obrigando-se o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação. 1.1. Preliminarmente a prescrição da pretensão ao recebimento das parcelas que antecedam o quinquênio precedente ao ajuizamento da ação. No mérito aduz a falta de carência de 1/3 do total de contribuições para o resgate das parcelas anteriores o que faz com o que o autor não faça jus à concessão da prestação previdenciária.
2. Preliminar de prescrição. 2.1. O apelante pugna para que seja afastada qualquer parcela que anteceda ao quinquênio precedente ao ajuizamento da ação. 2.2. Ocorre que, nos termos da sentença recorrida, foi reconhecida a prescrição das parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação. 2.3. Portanto, a preliminar aventada não deve ser conhecida.
3. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se a recorrente preenche os requisitos para a concessão do benefício temporário de auxílio-doença acidentário. 3.1. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho. 3.2. De mesma forma, para os fins de concessão de benefício de caráter acidentário é necessária a presença de três elementos que permitem caracterizar o acidente de trabalho, conceituado nos art. 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91, quais sejam: o evento danoso, a lesão incapacitante e o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral. 3.3. Cabe ressaltar que a procedência da ação acidentária está vinculada ao preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, a condição de ser empregado, a ocorrência de um acidente de trabalho que gere um dano, relação de causalidade entre o acidente e a lesão e a perda ou redução da capacidade laborativa.
4. Na hipótese, de acordo com a perícia realizada, o autor sofreu acidente de trajeto em 14/08/2021, do qual resultou fratura de tornozelos, tratada de forma conservadora à direita, e cirurgicamente à esquerda. O exame físico pericial evidenciou alterações de tornozelo direito, caracterizadas por aumento da circunferência articular e limitação da amplitude dos movimentos de flexão. 4.1. Nos termos da perícia, “Tais alterações não implicam incapacidade, mas sim redução permanente de sua capacidade laborativa presente desde 28/02/2022, data estimada da alta previdenciária”. 4.2. O expert concluiu: “o Autor sofreu acidente de trajeto em 14/08/2021, do qual resultou fratura de tornozelos, tratada de forma conservadora à direita, e cirurgicamente à esquerda. Permaneceu incapacitado de maneira total e temporária pelo período compreendido entre a data do acidente e a alta previdenciária. Conclui-se, por fim, que seu exame físico pericial evidenciou alterações de tornozelo direito que não implicam incapacidade, mas sim redução permanente de sua capacidade laborativa presente desde 28/02/2022, data estimada da alta previdenciária”.
5. No caso, depreende-se que o autor sofreu o acidente em 14/08/2021 e permaneceu com sua capacidade laborativa reduzida até 28/02/2022, conforme concluiu o laudo pericial. 5.1. A concessão do benefício se encontra embasada os artigos 26, 59 e 86 da Lei 8.213/91. 5.2. Precedente” “ (.....) 1. Comprovados o nexo causal entre a atividade laborativa e a moléstia profissional do autor, bem como a necessidade de reabilitar-se para o exercício de outra profissão/atividade, porquanto incompatível parcial e definitivamente para a sua atividade habitual com as restrições funcionais detectadas, o segurado tem direito à percepção do benefício de auxílio-doença acidentário desde a origem, descontadas as parcelas já pagas ou incompatíveis, até o término da reabilitação profissional (Lei n.o 8.213/91, arts. 59 e 62). 2. "II - Presente o pressuposto legal do art. 86 da Lei 8.213/91, qual seja, a incapacidade parcial e definitiva, decorrente da consolidação das lesões do autor, é devido o auxílio-acidente após a conclusão da reabilitação profissional." (Acórdão n.938040, 20150110881544RMO, Relator: Vera Lucia Andrighi, 6a Turma Cível, JE: 10/05/2016. Pág.: 350/399). 3. Apelação e remessa oficial conhecidas e desprovidas”. (20120111590074APO, Relator: Silva Lemos, 5a Turma Cível, DJE: 15/9/2016.).
6. Apelo improvido.